Tribunal: STF
Processo: ARE 1341113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 37, § 6º DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO DE MAGISTRADO. CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. ART. 143, I, DO CPC E 49 DA LOMAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU DOLO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão relativa à reparação de dano com base na legislação infraconstitucional (arts. 143, I, do CPC e 49 da LOMAN), que cuida da responsabilização subjetiva do magistrado na condução de processo judicial e com apoio nos fatos e provas da causa, ao concluir que não houve fraude ou dolo em sua conduta.



    2. Assim, o art. 37, § 6º, da CF, o qual trata da responsabilidade objetiva do Estado, apontado como violado no recurso, não se encontra prequestionado, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



    3. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, uma vez que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária, o recurso não mereceria prosperar, porquanto eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foi fixada verba honorária na instância de origem.